Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719816-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORK LINK INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WORK LINK INFORMÁTICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado por BANCO VOTORANTIM S.A em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 165738164 do processo de origem): “Nos IDs 191469208 e 192941312, a parte executada apresentou impugnação onde alega a impenhorabilidade dos valores dos créditos relativo ao contrato 23/2020 firmado com o Ministério da Defesa - Comando do Exército - Unidade gestora CITEX, ao argumento de se tratar de verba salarial. Argumenta, no ID 192941312, que os valores penhorados relativamente ao contrato de prestação de serviço firmado entre a impugnante e a CITEX são essenciais para o funcionamento da empresa, para pagamento de seus prestadores de serviço e sistemas necessários à manutenção das atividades , podendo inviabilizar o pagamento de seus colaboradores. A autora se manifestou no ID 193553612, onde afirma que a ré já havia apresentado impugnação à referida penhora, no ID 155944930, apreciada e rejeitada no ID 155944930 e defende a preclusão do referido ato judicial o qual se estende até a satisfação da dívida ora vindicada. Defende que a decisão de ID 149400494 determinou a a penhora sobre os créditos “até o limite do valor do débito executado (R$ 938.415,05, ID149311890)” e “até se que se complete o valor total do débito executado”. Acrescenta que, em consulta ao Portal da Transparência verificou que o contrato 23/2020 está vigente até novembro de 2024, podendo sofrer novo aditivo para prorrogação. Alega, ademais, que a executada não colacionou provas quanto à imprescindibilidade do crédito penhorado, tampouco comprovou possuir empregados e que os valores em questão se destinam ao pagamento de folha de pessoal. Aduz que os contratos apresentados nos IDs 192941316 e 192941321, foram firmados com outras sociedade empresárias recentemente, em 26/1/2024, portanto, cerca de dois meses antes da impugnação em apreço; ao passo que os outros três contratos apresentados encontram-se vencidos - ID 192941315, vencido desde 02/04/2021; ID 192941317, vencido desde 03/05/2023; e ID 192941318, vencido desde 14/06/2023 -, sem prova de sua efetiva prorrogação após o vencimento originalmente pactuado entre as empresas. Ao final requer a rejeição da impugnação à penhora. Registre-se, ainda, que, nos IDs 193986482 e 193986484, foi acostada a comprovação do depósito de R$ 46.001,37 atinente à 14a parcela da penhora deferida no ID 149400494, pertinente aos créditos da parte ré quanto ao contrato firmados com o Ministério da Defesa - Comando do Exército, detalhado no item 4 da decisão de ID 169314959. Relatado, passo a decidir. Ao compulsar os documentos apresentados pela parte ré, não vislumbro demonstradas as alegações acerca da imprescindibilidade dos valores dos créditos penhorados nos presentes autos. Com efeito, reitere-se o consignado na decisão de ID 156403746, no sentido de que, conquanto seja possível limitar a penhora de créditos contratuais da empresa executada, com vistas a preservar a continuidade da atividade empresarial e, consequentemente, manter sua função social, diante da ausência de comprovação quanto à impenhorabilidade alegada, a constrição referida deve ser mantida. Outrossim, verifico que a penhora de créditos em questão já foi impugnada pela ré no ID 155944930, tendo este Juízo apreciado e rejeitado os argumentos na decisão de ID 156403746. Desse modo, assiste razão à parte exequente quanto à preclusão da oportunidade de impugnação à penhora em apreço. Assim, mantenho a rejeição da impugnação à penhora apresentada pela parte ré, pelos mesmos fundamentos exarados no ID 156403746. Converto em pagamento o valor de R$ 46.001,37, depositado nos IDs 193986482 e 193986484, atinente à 14a parcela da penhora deferida no ID 149400494, pertinente aos créditos da parte ré quanto ao contrato firmados com o Ministério da Defesa - Comando do Exército, detalhado no item 4 da decisão de ID 169314959. Preclusa esta decisão, expeça-se em favor da parte autora ofício de transferência quanto aos valores a seguir detalhados: a. R$ 46.880,25, demonstrado no extrato de ID 191665818, conforme determinado no item 2 da decisão de ID 18936181; b. R$ 46.001,37, depositado nos IDs 193986482 e 193986484, relativo à 14a parcela da penhora deferida no ID 149400494, pertinente aos créditos da parte ré quanto ao contrato firmados com o Ministério da Defesa - Comando do Exército, detalhado no item 4 da decisão de ID 169314959.. Por ocasião da expedição do ofício de transferência dos valores acima, atente-se para os dados bancários apontados pela autora no ID 189327973, de titularidade do respectivo procurador, o qual tem poderes para receber e dar quitação outorgados na procuração de ID 114483926. No mais, aguarde-se o depósito das demais parcelas a serem comprovadas pelo Ministério da Defesa - Comando do Exército (Contrato no 23/202) e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, este por meio do CNPq (Contrato no 22/2019), itens I e II da decisão de ID 170304534”. Em suas razões recursais (ID 59130744), afirma que a decisão agravada deferiu a penhora dos valores a serem recebidos pelo agravante referente ao contato mantido com o Ministério da Defesa (CITEX). Menciona que no último mês foi depositado em juízo o valor de R$ 46.001,37. Alega que a referida quantia é destinada ao pagamento dos prestadores de serviços da empresa agravante, conforme contratos anexados. Verbera que os valores que estão sendo depositados nos autos, em virtude do contrato mantido pelo executado com a CITEX, são essenciais para o funcionamento da empresa. Defende que sem o valor que está sendo penhorado, o exercício da empresa se torna inviável. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para suspender a transferência dos valores para o credor. No mérito, postula seja declarada a impenhorabilidade dos valores referentes ao contrato mantido com a CITEX. A decisão de ID 59230507 determinou que o agravante esclarecesse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, em virtude da preclusão. O agravante apresentou a petição de ID 59679772. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que já houve preclusão quanto ao pedido de impenhorabilidade dos valores recebidos pelo devedor em virtude do contrato mantido com a CITEX. Vejamos. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão que determinou a penhora dos créditos da executada decorrentes dos contratos com a Citex e outras (ID 149400494, autos de origem), já está preclusa, conforme decisão de ID 156403746, autos de origem. Observa-se que na impugnação à penhora anteriormente apresentada pela agravante (ID 155944930) houve pedido expresso para desconstituir a penhora dos créditos oriundos do contrato de prestação de serviços com a CITEX. Todavia, o pedido foi indeferido e não foi interposto o recurso cabível. Portanto, trata-se de questão judicial já decidida e preclusa, uma vez que, conforme prevê o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante dos fundamentos acima apresentados, o recurso não merece, pois, ser conhecido, uma vez que não preenche os requisitos legais para tanto. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora